Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Diante do falecimento da parte autora (ID 77506187 - Pág. 1) e considerando que os contratos bancários firmados com o Banco de Brasília S/A eram garantidos por cobertura securitária (ID 77505765 - Pág. 1 e ID 77505766 - Pág. 1), intime-se a instituição financeira apelante para manifestar sobre eventual perda do interesse recursal, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906